Tribunal: STF
Processo: Inq 4019
Classe: Inq
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
EMENTA



    Inquérito. Dispensa de licitação fora das hipóteses legais (art. 89 da Lei nº 8.666/93) e desvio de bens ou rendas públicas em proveito alheio (art. 1º, I, do Decreto-lei nº 201/67). Ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada. Réu denunciado em razão da prática de atos concretos que, em tese, traduzem seu concurso para os crimes em questão, e não da mera condição de prefeito. Inépcia da denúncia. Não ocorrência. Exordial que descreve os fatos criminosos e suas circunstâncias, de modo a possibilitar o exercício do direito de defesa. Ausência de dolo. Questão a ser aferida após a instrução do feito. Desclassificação para o art. 315 do Código Penal. Descabimento. Hipótese em que houve desvio de verba pública em favor de terceiro, e não mera aplicação de verba, no âmbito da própria administração pública, diversa daquela legalmente prevista. Associação criminosa (art. 288 do Código Penal). Inépcia da denúncia. Caracterização. Hipótese de mero concurso de agentes para a prática de crimes determinados. Ausência de descrição de uma associação estável e permanente voltada à perpetração de uma série indeterminada de crimes. Denúncia parcialmente recebida.



    1. A aferição da legitimidade passiva de parte na ação penal deve ter por base o que o órgão acusador alega, abstrata e hipoteticamente, na denúncia. A ausência de substrato probatório mínimo que ampare a imputação se imbrica com questão diversa, qual seja, a falta de justa causa.



    2. Na espécie, o réu não foi denunciado em razão da mera condição de prefeito, mas sim pela prática de atos concretos que, em tese, traduziriam seu concurso para os crimes de dispensa de licitação e peculato.



    3. Não se cuida, portanto, de pretendida responsabilidade objetiva do prefeito por atos imputáveis tão somente a seus subordinados.



    4. A denúncia, no tocante aos crimes de dispensa de licitação e peculato, não é inepta, haja vista que descreve, suficientemente, os fatos criminosos e suas circunstâncias, de modo a possibilitar o pleno exercício do direito de defesa.



    5. A denúncia, contudo, é inepta em relação ao crime do art. 288 do Código Penal, por não descrever uma associação, de forma estável e permanente, para a prática de uma série indeterminada de crimes, mas sim o mero concurso de agentes para os crimes de dispensa de licitação e de peculato. 



    6. A justa causa para a ação penal consiste na exigência de suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria. Precedentes.



    7. Havendo indícios de que acusado teria agido com consciência e vontade de realizar os elementos do tipo legal, a alegada ausência de dolo “depende do resultado da fase instrutória, razão pela qual não se presta, isoladamente, a desqualificar a denúncia” (Inq nº 3.698/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 16/10/14).



    8. Diante da existência de indícios de desvio de verba pública em favor de terceiro, descabe a desclassificação do art. 1º, I, do Decreto-lei nº 201/67 para o art. 315 do Código Penal, haja vista não se cuidar de mera aplicação de verba, no âmbito da própria administração pública, diversa daquela legalmente prevista. 



    9. Denúncia rejeitada em relação ao crime do art. 288 do Código Penal e recebida em relação aos crimes do art. 89 da Lei nº 8.666/93 e do art. 1º, I, do Decreto-lei nº 201/67.